Tribunal: TJMT
Processo: 1012566-10.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012566-10.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ADRIELLE CRISTINA SILVA DE BRITO - CPF: 018.403.771-94 (ADVOGADO), HEMERSON GONCALVES PACHECO - CPF: 009.223.261-26 (PACIENTE), 2ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIAB (IMPETRADO), ADRIELLE CRISTINA SILVA DE BRITO - CPF: 018.403.771-94 (IMPETRANTE), DAIANE EDUARDA KELM - CPF: 044.404.501-56 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012566-10.2025.8.11.0000

PACIENTE: HEMERSON GONCALVES PACHECO
IMPETRANTE: ADRIELLE CRISTINA SILVA DE BRITO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIAB

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. LEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática de lesão corporal, ameaça e injúria em contexto de violência doméstica e familiar

II. Questão em discussão.

2. A questão posta em análise consiste em verificar se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos pressupostos legais estabelecidos no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente no
periculum libertatis
.

III. Razões de decidir

3. A decisão teve como fundamento o detalhado relato da vítima, que descreveu episódios de violência física, ameaças de morte e um histórico de comportamentos intimidatórios perpetrados pelo paciente.

4. Foram devidamente considerados os antecedentes criminais do paciente, que possui diversas condenações transitadas em julgado por crimes de elevada gravidade, como roubo e tráfico de drogas, circunstância que evidencia risco concreto de reiteração delitiva.

5. A segregação cautelar não constitui antecipação de pena, mas medida adequada e proporcional à salvaguarda da incolumidade física e psicológica da vítima, bem como da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
Não há se falar em constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva, devidamente fundamentada na preservação da ordem pública, sobretudo diante do risco concreto de reiteração criminosa, evidenciado pelas múltiplas condenações definitivas que recaem sobre o paciente, revelando sua inclinação à prática delituosa.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6º, e 312; Lei nº 11.340/2006, art. 20.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 779.826/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 12.12.2022; Enunciado nº 6 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012566-10.2025.8.11.0000

PACIENTE: HEMERSON GONCALVES PACHECO
IMPETRANTE: ADRIELLE CRISTINA SILVA DE BRITO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIAB

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
HEMERSON GONCALVES PACHECO
, contra ato coator atribuído ao Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que, com vistas à garantia da ordem pública, converteu sua prisão em flagrante em preventiva, no âmbito do Auto de Prisão em Flagrante nº 1005029-31.2025.8.11.0042, que apura a prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria, no contexto da Lei nº 11.340/2006 (cf. Id. n.º 281663857 – pág. 74-80).

A impetrante sustenta estar configurado o constrangimento ilegal, uma vez que a custódia preventiva foi decretada à revelia dos pressupostos autorizadores, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o
periculum libertatis
(cf. Id. n.º 281663854).

O Desembargador Plantonista
indeferiu a liminar vindicada
, considerando a inexistência de patente ilegalidade a subsidiá-la, “
sobretudo porque a decisão encontra-se fundada em premissas não manifestamente ilegais
”.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (cf. Id. n.º 282230507).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (cf. Id. n.º 291216871).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012566-10.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cumpre registrar,
ab initio
, que os fatos aqui tratados já não se encontram em seus estágios iniciais de apuração, a inicial acusatória já foi oferecida, recebida e julgada
totalmente procedente
, restando o ora paciente condenado à pena de 11 (onze) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática, na forma do art. 69 do Código Penal, dos delitos previstos no art. 129, § 13, art. 147, § 1º, e art. 157,
caput
, todos c/c o art. 61, II, “f”, do mesmo diploma.

Na sentença, o Juízo decidiu manter a prisão preventiva com base nos mesmos fundamentos anteriormente adotados, por ocasião da conversão da prisão em flagrante em preventiva, razão pela qual
não há que se cogitar a perda do objeto
. Vejamos:

“[...]
DA PRISÃO PREVENTIVA

Considerando que a pena definitiva imposta ao réu foi fixada em regime inicial fechado, e levando em conta a gravidade concreta dos delitos praticados, inclusive com violência física contra vítimas em contexto familiar, além da prática de roubo, entendo presente a necessidade de manutenção da prisão preventiva para
garantia da ordem pública
.

Os elementos constantes dos autos demonstram que o agente possui
maus antecedentes
e
reiteração criminosa
, circunstâncias que evidenciam a sua periculosidade e o
risco de reiteração delitiva
.

Dessa forma, à luz do que dispõe o art. 312 do CPP, e diante da condenação em regime fechado, MANTENHO a prisão preventiva do réu HEMERSON GONCALVES PACHECO [...]”.

Por meio desta ação constitucional, distribuída em
15 de abril de 2025
, visa a impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente desde a conversão de sua prisão em flagrante em custódia preventiva, determinada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente foi autuado em flagrante no dia
20 de março de 2025
, sob a acusação da prática dos delitos de lesão corporal, ameaça e injúria, ocorridos em contexto de violência doméstica, ocasião em que, como mencionado, foi-lhe decretada a referida segregação cautelar.

Na data dos fatos, a vítima,
residente no município de Rondonópolis
, teria comparecido inadvertidamente à residência do paciente, situada em Cuiabá, com o intuito de lhe entregar a guarda dos filhos, incluindo um oriundo de outro relacionamento, ocasião em que travou uma severa discussão com a mãe do paciente, no curso da qual
não sofreu qualquer tipo de agressão.
Ao contrário, o paciente afirma ter sido alvo de agressões físicas e verbais, perpetradas pela ex-companheira.

Diante desse contexto, sustenta
não estarem

preenchidos os pressupostos da prisão cautelar
, carecendo o decreto constritivo de fundamentação concreta apta a demonstrar que a liberdade do paciente representa verdadeira ameaça à ordem pública, à integridade física e psicológica da vítima ou à lisura da instrução criminal.

Por derradeiro, aduz que o
paciente é primário
, possui
bons antecedentes
,
não registra histórico de descumprimento de medidas cautelares pretéritas
, reside em endereço fixo e exerce atividade profissional lícita, destacando ainda que encontrava-se submetido à monitoração eletrônica em razão de
infrações pretéritas ainda sob apuração
.

Tais elementos, a seu ver, corroboram a tese de
constrangimento ilegal
, uma vez que a prisão preventiva aparenta estar sendo indevidamente utilizada como
forma de antecipação de pena
, o que se mostra incompatível com a natureza dos delitos imputados, cujas penas admitem, em tese, substituição por medidas alternativas ao cárcere.

Com efeito, a prisão preventiva, enquanto modalidade de tutela cautelar, não se confunde com a tutela antecipatória. A primeira tem por finalidade garantir a efetividade do processo; a segunda, por sua vez, antecipa os efeitos da decisão judicial. Trata-se, respectivamente, de medidas de natureza conservativa e satisfativa.

Por se tratar de providência de natureza cautelar, a prisão preventiva deve
observar rigorosamente os critérios da necessidade e da adequação
, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal, além de guardar conformidade com o subprincípio da
proporcionalidade em sentido estrito
, amplamente referenciado pela doutrina.

À vista disso, incumbe ao magistrado, em primeiro plano, aferir a
real necessidade de restrição da liberdade
do indiciado ou acusado, com vistas à tutela dos interesses processuais e das garantias da ordem pública ou econômica. Constatada tal necessidade, impõe-se a análise criteriosa das medidas disponíveis, a fim de identificar aquela que, consideradas a gravidade do delito, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente, mostre-se proporcional e adequada à proteção dos bens jurídicos envolvidos,
devendo-se sempre privilegiar a providência de menor impacto sobre os direitos fundamentais do indivíduo
.

Não por outro motivo, determinou o legislador, no art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, que “
a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar
, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser
justificado de forma fundamentada
nos
elementos presentes do caso concreto
, de forma individualizada
”.

Infere-se, pois, que não é a prisão preventiva o instituto a ser substituído pelas demais medidas; ao revés, são estas – menos gravosas e alternativas ao cárcere – que
devem revelar-se inadequadas à tutela do caso concreto
, para que seja possível a decretação da referida custódia cautelar.

Superada essa análise, a prisão preventiva ainda deve estar lastreada nos pressupostos do
fumus commissi delicti
, atinente à
prova da materialidade delitiva
e à existência de
indícios suficientes de autoria
, e do
periculum libertatis
, que se refere à presença de ao menos uma das circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
”.

No caso em apreço, a conversão da prisão em flagrante em custódia preventiva foi fundamentada da seguinte forma:

“[...] Trata-se, portanto, de crime em situação de violência doméstica que exige cuidado, na medida em que a
vítima necessita de amparo judicial para evitar que o intento criminoso do acusado se consume, assegurando sua integridade física e psicológica
.

O comportamento do acusado para com a vítima incutiu-lhe medo, tendo esta ressaltado que o suspeito possui arma de fogo, bem como seria, em tese, integrante de uma organização criminosa, usando o acusado desta retórica para efetuar as suas ameaças.

Ademais, conforme informações constantes dos autos, o acusado, na oportunidade, encontrava-se monitorado por tornozeleira eletrônica,
em razão de estar respondendo ao processo executivo de pena 0008495-28.2018.8.11.0064
, o que demonstra que em liberdade, vem encontrando estímulos para a prática de novas infrações penais.

Com tais considerações, entendo que a liberdade do acusado representa
risco iminente à integridade física e psicológica da ofendida
, fazendo-se necessário
garantir a ordem pública
, bem como
evitar a reiteração criminosa
ou até mesmo a concretização das ameaças, tudo com esteio no artigo 312 do CPP e artigo 20 da Lei n. 11.340/06.

[...]

Ademais, os crimes imputados ao custodiado (129, § 13, 147 e 140 todos do Código Penal), possuem, em somatória, pena máxima superior a 04 anos, sendo certo que a custódia preventiva preenche, destarte, o requisito estabelecido no art. 313 do Código de Processo Penal.

Por fim, cumpre relembrar que, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (HC n.º 327848/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 19/11/2015).

Assim, ante tais fundamentos e diante das circunstâncias que dominam o cenário procedimental e, ainda, por presentes os requisitos e pressupostos da custódia preventiva, previstos no art. 312 do CPP, bem como em consonância com o parecer ministerial, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do custodiado HEMERSON GONÇALVES PACHECO, para garantia da ordem pública, assim, de consequência, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória formulado pelo acusado”.

Depreende-se que a decisão alicerçou-se no depoimento prestado pela ofendida perante a autoridade policial – notadamente distinto, frise-se, da narrativa esposada pela impetrante –, no qual relata:

“[...] QUE namorou com HEMERSON por 02 anos, mas que estão separados há mais de um ano e meio; QUE, perguntado para declarante se tem filhos deste relacionamento, RESPONDEU: QUE sim, uma filha de 02 anos de idade; QUE, perguntado à declarante se já registrou algum boletim de ocorrência, RESPONDEU; que não; QUE, perguntado à declarante se possui alguma medida protetiva de urgência, RESPONDEU; que não; QUE, em relação aos fatos, a declarante relata que, desde a separação, HEMERSON não aceita o fim do relacionamento, que a vítima relata que reside na cidade de Rondonópolis-MT, e que HEMERSON reside nesta capital, mas que
HEMERSON sempre aparece em Rondonópolis-MT com a desculpa de ver a filha, mas que sempre inferniza a vida da vítima, pois sempre lhe ameaçava dizendo que se encontrar ou souber que a vítima está em outro relacionamento, irá matá-la
; QUE
HEMERSON sempre disse para vítima que faz parte de uma facção (comando vermelho) que responde por diversos crimes na justiça, inclusive usa tornozeleira
; QUE
não é a primeira vez que lhe agride fisicamente e que sempre vem lhe a ameaçando de morte, por áudios e presencialmente
; QUE na data de hoje, a vítima estava em sua cidade (Rondonópolis) com sua filha, quando HEMERSON chegou no período da manhã, falando que queria ver a filha; QUE a vítima relatou que autorizou HEMERSON a ver a criança e pegá-la no espaço em que a criança fica enquanto a mesma trabalha; a vítima relatou que HEMERSON pegou a criança dizendo que iria ficar um pouco com a filha e para passear na cidade, como de costume; QUE ao ir buscar a criança com a babá, aproximadamente às 18h:00, HEMERSON não teria ainda devolvido, que ao ligar para o mesmo, ele
informou para declarante que estaria na cidade de Cuiabá e que não iria devolver a criança para vítima
; QUE muito nervosa com a situação a vítima imediatamente veio até Cuiabá para buscar a filha, que estava com HEMERSON e sua família; QUE a vítima relata que ao chegar na residência de HEMERSON, foi recebida por HEMERSON, o qual estava fazendo uso de entorpecentes, que ao pegar a filha que estava no colo do mesmo,
foi agredida com socos, mesmo estando com a filha em seu colo
; QUE
HEMERSON também usou um capacete que estava por perto para lhe agredir com o objeto, que a filha que estava em seu colo também foi agredida ficando com lesões na face
; QUE HEMERSON dizia para declarante que
dessa vez ela não escaparia, pois estaria em seu território e lhe mataria
; QUE a vítima relata que HEMERSON faz uso de arma de fogo, pois presenciou ele com a arma em sua cintura na data de hoje; QUE também lhe xingava de VAGABUNDA, BISCATE, vários palavrões; QUE conseguiu ligar para a polícia ainda na residência de HEMERSON, onde
ele tomou seu aparelho celular IPHONE 12 e não mais devolveu para vítima
; QUE saiu correndo da residência e foi até uma base da PM para solicitar ajuda, os quais na hora foram com a vítima até a residência do conduzido; QUE os policiais localizaram HEMERSON através da tornozeleira, pois ele havia fugido do local; QUE a última relata que a genitora de HEMERSON, Senhora MARIA ANGELINA, estava presente na residência e não lhe ajudou em nada, somente ficou olhando o filho lhe agredindo fisicamente e verbalmente; QUE
deseja requerer medida protetiva e representa-lo criminalmente
; QUE, perguntado a declarante se possui alguma deficiência física ou mental, RESPONDEU; que NÃO; QUE, perguntado a declarante se deseja os serviços da Patrulha Maria da Penha, RESPONDEU; QUE SIM; QUE, perguntado a declarante se deseja o aplicativo SOS MULHER MT, RESPONDEU; que SIM; QUE,
perguntado a declarante se deseja representar criminalmente contra HEMERSON GONÇALVES PACHECO, RESPONDEU; que SIM; QUE, neste ato requer medidas protetivas de urgência
[...]”.

Além do depoimento da vítima, a conversão da prisão em flagrante em preventiva levou em conta, também, os
antecedentes criminais do paciente
– dados
igualmente sonegados pela impetrante
– que já havia sido condenado, à época dos fatos, por
cinco vezes
, pela prática de roubos, falsidade ideológica e tráfico de drogas. As referidas condenações, unificadas no processo executivo nº 0008495-28.2018.8.11.0064, culminaram na pena de
28 (vinte e oito) anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias
, a qual vinha sendo cumprida em
regime semiaberto
.

Conforme dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal, “
a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime
e
indício suficiente de autoria
e de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
”.

Dessa forma, considerando que a custódia cautelar do paciente não se ampara unicamente na imperiosa
proteção à integridade física e psíquica da vítima
, mas revela-se, sobretudo, instrumento necessário à
salvaguarda da ordem pública
, diante da
concreta possibilidade de reiteração delitiva
–

à luz de seus
antecedentes criminais
–, não há que se falar em constrangimento ilegal.

Colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RISCO DE ESTADO DE LIBERDADE DO PACIENTE PARA A ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. RISCO CONCRETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. Deve ser mantida a decisão na qual se indefere liminarmente a impetração quando não evidenciado o constrangimento ilegal alegado na inicial, em especial quando as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação suficiente para manutenção do acautelamento preventivo. 2. Hipótese na qual o decreto preventivo evidenciou prova da existência do delito, indícios suficientes de autoria e o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública, ressaltando a gravidade concreta do delito (o grave relato da vítima, que veio acompanhando de provas documentais que revelam as graves ameaças que o averiguado vem fazendo à vítima, inclusive contra a vida desta é o caso de decretar a prisão do averiguado - fl. 50) e a necessidade de garantia da incolumidade física e psicológica da vítima (fl. 51). 3. Agravo regimental improvido
(STJ, AgRg no HC n. 779.826/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

Destaco, ademais, o conteúdo do Enunciado Orientativo nº 6, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
in verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que
justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
, pode ser deduzido
da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
HEMERSON GONCALVES PACHECO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025